Tribunal: TJDFT
Processo: 0000010-97.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000010-97.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 55546320, o SINDIRETA requereu a habilitação dos sucessores processais de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA, o cancelamento do PCT n. 0714907-98.2022.8.07.0000 e a posterior expedição de requisições de pequeno valor em favor de sucessores, conforme quotas sucessórias informadas e no limite de 40SM. No ID: 56364458, o Distrito Federal deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. No ID: 29815363, os cálculos judiciais de ID: 28533000 foram homologados e ensejaram a expedição de precatório em favor de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA, no valor de R$ 41.668,22, conforme ID: 35201642. Passo a decidir. I-HABILITAÇÃO DE SUCESSORES PROCESSUAIS DE JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA. Nos termos do art. 110 do CPC, falecendo qualquer das partes integrantes do processo, será ela sucedida por seu espólio ou por seus sucessores. Conforme o Código de Processo Civil, a sucessão processual ocorre por meio da habilitação do espólio, do sucessor ou dos herdeiros, nos termos dos arts. 313, §§ 1o e 2o, e 689 a 692, os quais dispõem: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. (...) Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo. Art. 690. Recebida a petição, o juiz ordenará a citação dos requeridos para se pronunciarem no prazo de 5 (cinco) dias. Parágrafo único. A citação será pessoal, se a parte não tiver procurador constituído nos autos. Art. 691. O juiz decidirá o pedido de habilitação imediatamente, salvo se este for impugnado e houver necessidade de dilação probatória diversa da documental, caso em que determinará que o pedido seja autuado em apartado e disporá sobre a instrução. Art. 692. Transitada em julgado a sentença de habilitação, o processo principal retomará o seu curso, e cópia da sentença será juntada aos autos respectivos. Na hipótese, foi comprovado o óbito do substituído processual em questão, os documentos de sucessores processuais foram juntados e a regular representação deles em juízo pelos instrumentos de mandato juntados ao ID: 55546320: i-JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA: certidão de óbito vista na fl 944/PDF e escritura pública às fls 945-947. ii- ANITA ARAÚJO SARAIVA: viúva, CNH à fl 949/PDF, procuração à fl 948/PDF e quota sucessória de 50%. iii- REBECA ARAÚJO SARAIVA: filha, CNH à fl 951/PDF, procuração à fl 950/PDF e quota sucessória 25%. iv- RAFAEL ARAÚJO SARAIVA: filho, RG à fl 953/PDF, procuração à fl 952/PDF e quota sucessória 25%. Nesse contexto, incide à espécie a regra do art. 691 do CPC/2015 e o pleito admissão ou não da habilitação deve ser resolvido por mera decisão do magistrado, além de desnecessária dilação probatória diversa da documental. Trata-se, portanto, de habilitação como incidente processual, a qual, conforme esclarece Claudia Elisabete Schwerz Cahali (in WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et al.] (Coord.). Breves comentários ao novo código de processo civil. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.596): Afigura-se cabível quando a prova documental for apta e suficiente a demonstrar a qualidade do sucessor habilitado e o óbito do falecido. À guisa de exemplo: no caso da habilitação ser promovida por cônjuge e herdeiros necessários que comprovem por documentos a sua condição e o falecimento do sucedido. Pelo exposto, defiro o pedido de ID: 55546320 para admitir ANITA ARAÚJO SARAIVA, REBECA ARAÚJO SARAIVA e RAFAEL ARAÚJO SARAIVA como sucessores processuais de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA. II.FORMA DE PAGAMENTO Os EE n. 2008.00.2.015195-2 transitaram em julgado (ID: 8966561, fl 427/PDF), abrindo a possibilidade de pagamento dos valores executados por meio de RPV, até o limite de 40 salários mínimos. Além do mais, extrai-se que JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA tem direito ao total de R$ 41.668,22 (ID: 28533000). Assim, defiro o pedido de cancelamento do PCT PJE 0714907-98.2022.8.07.0000. Oficie-se a COORPRE. Expeçam-se requisições de pequeno valor em benefício dos sucessores processuais de JOÃO EUDES SARAIVA BARBOSA (ANITA ARAÚJO SARAIVA, REBECA ARAÚJO SARAIVA e RAFAEL ARAÚJO SARAIVA), no limite total de 40 SM, com destaque dos honorários contratuais (ID: 29815363). O valor do salário-mínimo refere-se à data da homologação dos cálculos. Brasília, 7 de março de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador